Tribunal: STJ
Processo: 1013269-80.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997922 - SP(2025/0271113-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PHILCO ELETRONICOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f9eb0866-74ae-479e-b2b7-c12ce0709e8a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997922 - SP (2025/0271113-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PHILCO ELETRONICOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332

CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295

MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por PHILCO ELETRONICOS
SA, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ Fl. 631):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52918699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 7d45459a-18de-4990-8eab-c91f4fb127c2

Nas
razões
do
presente
recurso
(e-STJ
Fls.
639-642),
a
embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, notadamente
quanto à existência do fato novo suscitado e apto a ensejar a modificação da
decisão. Refere que apresentou, em sede de agravo interno, provas supervenientes
(e-mails trocados entre as partes) capazes de alterar a conclusão adotada e de
comprovar a conduta contraditória e a má-fé da parte embargada, não havendo
fundamentação quanto a tal ponto.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se,
nessa
linha,
que
as
questões
apontadas
pela parte embargante resumem-se a pedido de reanálise das razões apresentadas,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados e com o não
conhecimento do agravo em recurso especial que interpusera, em razão da
incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, as matérias suscitadas foram expressamente obstadas e
fundamentadas no acórdão objurgado, senão vejamos:

(...) A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
dos seguintes
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
- Da ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se, de fato, que a parte
agravante limitou-se a argumentação genérica e deixou de combater o fundamento
, tendo em
referente à ausência de violação do
do CPC de forma consistente
art. 1.022
vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo Tribunal local.
(...)
Saliente-se que é imprescindível, para que seja configurada e demonstrada
a negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), a explanação acerca da
relevância da apreciação da questão tida por omissa e do modo em que ela
repercutiria no resultado do julgamento.
Frise-se, ainda, que a decisão da origem inclusive apontou a inviabilidade
de alegação de violação a normas constitucionais como fundamento para a
Documento eletrônico VDA52918699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 7d45459a-18de-4990-8eab-c91f4fb127c2

inadmissão do recurso especial (e-STJ Fl. 450), o que, igualmente, não foi refutado
especificamente pelo agravante nas razões de seu agravo em recurso especial.
(...) (e-STJ Fl. 634-635, grifos nossos)

O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, o não conhecimento do recurso manejado, notadamente ante às
particularidades dos excertos acima consignados, restando obstada a análise do
mérito e, bem assim, da suposta superveniência de fato novo, ante a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão, revela-se nítida
a pretensão da embargante em rediscutir matéria já decidida e em reexame do
recurso especial, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema,
intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Esse exame, entretanto, ficou prejudicado pela ausência de
preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento do
agravo em recurso especial, o que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52918699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 7d45459a-18de-4990-8eab-c91f4fb127c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.997.922 / SP
Número Registro: 2025/0271113-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132698020238260100 1013269802023826010050000 20240000942627 20240001193120
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHILCO ELETRONICOS SA
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PHILCO ELETRONICOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
Documento eletrônico VDA54617781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 298c1aa6-2633-4173-9095-c7138a85fa5e

MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 298c1aa6-2633-4173-9095-c7138a85fa5e